Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700995-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NAZARENO AVELINO AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NAZARENO AVELINO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. Na peça inicial (ID 58954259), o Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso dia 6.5.2024, em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor dele. Sustenta que o Juízo do NAC justificou a manutenção da prisão preventiva do paciente de forma genérica, baseando-se apenas no mandado de prisão anteriormente expedido. Afirma que formulou pedido de liberdade provisória, que não foi analisado pelo Juízo do NAC. Assevera que não estão presentes os requisitos legais da prisão cautelar e que o paciente faz jus a responder o processo em liberdade. Discorre sobre o cabimento do habeas corpus. Requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Relatado o necessário, decido. Compulsando os autos do processo no 0717634-56.2024.8.07.0001 – Comunicado de mandado de prisão, verifica-se que o paciente foi preso em razão do cumprimento da ordem expedida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Massape, do Estado do Ceará. O paciente foi submetido à audiência de custódia perante o Juízo do NAC, porquanto foi preso no Distrito Federal. Com efeito, a competência para exame da legalidade do decreto de prisão, assim como de eventual pedido de liberdade provisória do paciente, é do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Ante o exposto, reconheço a incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e determino o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para o regular processamento do feito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 10 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator